Tribunal: STF
Processo: RE 102964
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
- SOCIEDADE DE FATO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UMA SOCIEDADE DE FATO INTEGRADA POR DUAS SOCIEDADES ANÔNIMAS (REGULARMENTE CONSTITUÍDAS), UMA DELAS POSTERIORMENTE FALIDA, E
PARA EFEITO DE RECONHECIMENTO DE SOLIDARIEDADE DE AMBAS NAS DÍVIDAS DE UMA E OUTRA (INCLUSIVE A DA EM QUEBRA) PERANTE O AUTOR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO,
POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA "A", COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO INCISO I DO ART. 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 305 DO CÓDIGO COMERCIAL. VIOLAÇÃO NÃO OCORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.